Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-82.2020.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação do impetrante de que em fevereiro de 2006, obteve a sua habilitação na categoria "AD". Relata que foi promovido para a função de motorista de carreta e buscou a renovação da sua CNH. Observa, não obstante, que em 23/09/2019 teve a sua pretensão resistida, sob o argumento de bloqueio do seu prontuário, que contava com a inscrição em sua CNH de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação do impetrante de que em fevereiro de 2006, obteve a sua habilitação na categoria "AD". Relata que foi promovido para a função de motorista de carreta e buscou a renovação da sua CNH. Observa, não obstante, que em 23/09/2019 teve a sua pretensão resistida, sob o argumento de bloqueio do seu prontuário, que contava com a inscrição em sua CNH de um "Código Militar". Discorre sobre a inexistência de irregularidades a justificar o impedimento, bem como sobre a ausência de qualquer notificação sobre a suspensão/bloqueio da sua habilitação. Impossibilitado de exercer a sua profissão, busca a concessão da segurança para que seja desbloqueado o seu prontuário, permitindo-lhe a alteração da categoria da sua CNH – Sentença concessiva da segurança – Reexame necessário.

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida - Reexame necessário, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004769-82.2020.8.26.0309, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CHARLES NOVAES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1004769-82.2020.8.26.0309
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Charles Novaes da Rocha
Interessados: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo e Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18947
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação
do impetrante de que em fevereiro de 2006, obteve a sua
habilitação na categoria “AD”. Relata que foi promovido para a
função de motorista de carreta e buscou a renovação da sua CNH.
Observa, não obstante, que em 23/09/2019 teve a sua pretensão
resistida, sob o argumento de bloqueio do seu prontuário, que
contava com a inscrição em sua CNH de um "Código Militar".
Discorre sobre a inexistência de irregularidades a justificar o
impedimento, bem como sobre a ausência de qualquer notificação
sobre a suspensão/bloqueio da sua habilitação. Impossibilitado de
exercer a sua profissão, busca a concessão da segurança para que
seja desbloqueado o seu prontuário, permitindo-lhe a alteração da
categoria da sua CNH – Sentença concessiva da segurança –
Reexame necessário.
Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que concedeu a
segurança
pleiteada,
mantida
-
Reexame
necessário,
improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
CHARLES NOVAES DA ROCHA contra ato da autoridade coatora
representada pela
pessoado
ILMO. SR DIRETOR DA 24o CIRETRAN DE
JUNDIAÍ e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, narra, em
resumo, que, em fevereiro de 2006, obteve a sua habilitação na categoria “AD”. Relata
que foi promovido para a função de motorista de carreta e buscou a renovação da sua
CNH. Observa, não obstante, que em 23/09/2019 teve a sua pretensão resistida, sob o
argumento de bloqueio do seu prontuário, que contava com a inscrição em sua CNH de
um "Código Militar". Discorre sobre a inexistência de irregularidades a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
3/10
impedimento, bem como sobre a ausência de qualquer notificação sobre a
suspensão/bloqueio da sua habilitação. Impossibilitado de exercer a sua profissão, busca
a concessão da segurança para que seja desbloqueado o seu prontuário, permitindo-lhe
a alteração da categoria da sua CNH.
Com a redistribuição do feito, a liminar foi indeferida às fls.
71/72.
A autoridade apresentou informações às fls. 98/181.
Argumentou sobre o impedimento à alteração de categoria da CNH do impetrante,
medida adotada em procedimento administrativo em que se apurou suspeita de
irregularidades no seu prontuário. Relata que o procedimento encontra-se em curso;
defende a regularidade do seu exercício do poder de polícia.
O MP opinou pela denegação da ordem (fls. 186/189).
A r. sentença às fls. 190/192, julgou procedente o
pedido e, por conseguinte, concedeu a segurança para que ao impetrante seja
permitido prosseguir com o procedimento de renovação de sua CNH com a alteração de
categoria, até o trânsito administrativo do processo administrativo instaurado pela
Portaria no 66/2019. Não há condenação em honorários de advogado. Observe-se o
disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Não há interposição de recurso de apelação.
Há o reexame necessário.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às
fls. 325/326, manifestou-se pelo provimento do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O reexame necessário não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
4/10
No presente caso, o impetrante, narrou, em resumo, que,
em fevereiro de 2006, obteve a sua habilitação na categoria “AD”. Relatou que fora
promovido para a função de motorista de carreta e buscou a renovação da sua CNH.
Observou, não obstante, que em 23/09/2019 teve a sua pretensão resistida, sob o
argumento de bloqueio do seu prontuário, que contava com a inscrição em sua CNH de
um "Código Militar". Discorreu sobre a inexistência de irregularidades a justificar o
impedimento, bem como sobre a ausência de qualquer notificação sobre a
suspensão/bloqueio da sua habilitação. Impossibilitado de exercer a sua profissão,
buscou a concessão da segurança para que seja desbloqueado o seu prontuário,
permitindo-lhe a alteração da categoria da sua CNH.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 190/192, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
O impetrante é portador da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) no 03793481306 (fl. 16), cujo prazo de validade era
29/03/2017.
Por meio da Portaria no 66/2019, em 01o/10/2019, foi
instaurado procedimento administrativo para apuração de
supostas irregularidades na categoria da habilitação do
autor (fls. 101/102). O impetrante apresentou defesa prévia
naqueles autos (fls. 126/130); a decisão administrativa
reproduzida a fls. 165 determinou o rebaixamento da
categoria de habilitação do impetrante. Contra o referido
decisum, o condutor apresentou recurso que pende de
julgamento.
In casu, com a documentação acostada nesta ação, a
autoridade não trouxe informações suficientes sobre a
investigação instaurada contra o autor, porquanto ainda
pende de conclusão definitiva sobre o rebaixamento da
categoria da sua CNH, bem como sobre a impossibilidade
de renovação da sua habilitação e alteração para categoria
“AE”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
5/10
O procedimento, instaurado para apuração de “suspeita de
irregularidade administrativa em decorrência do acréscimo
irregular de categoria do prontuário do(a) condutor(a)”,
concluiu, em uma primeira instância administrativa, que a
mudança realizada no prontuário do autor "fora realizada de
forma fraudulenta, com uso indevido do Código de
Entidade", motivo pelo qual a autoridade determinou o
rebaixamento de categoria de AD para AB da CNH do
condutor (fls. 164/165).
Nas informações apresentadas, a autoridade narra que: “Em
atenção
ao
processo
em
epígrafe,
informo
Vossa
Excelência que o requerente possui a CNH registro no
03793481306, categoria atual AD registrada em Jundiaí e
cuja primeira habilitação se deu em 24/02/2006.
“Ocorre que em 07/10/2011 foi aberto o processo de
Adição/Melhoria de Categoria sendo de categoria AB para
categoria AD. Na época o processo foi aberto pela Ciretran
de Várzea Paulista cujo endereço do requerente era
cadastrado à RUA NOVA PETRÓPOLIS, 109 - JD
GAUCHINHA, CEL: 13223-538, MUNIC.: 07233 - VÁRZEA
PAULISTA.
“Nesse processo consta em sistema as datas de exame
médico e psicotécnico sendo 10/10/2011 e data de exame
prático 31/08/2012, no entanto, todos os dados foram
atualizados como sendo município de CAMPO LIMPO
PAULISTA, inclusive com a emissão sendo feita por senha
de funcionário de Campo Limpo Paulista o qual foi o mesmo
funcionário quem supostamente avaliou o condutor neste
exame prático ocorrido em 31/08/2012” (fl. 98).
Não obstante, observa a autoridade impetrada que, face à
decisão de primeira instância, em 20/01/2020, o condutor
apresentou "recurso contra essa decisão que agora está
aguardando o julgamento da Diretoria de Habilitação do
Detran.SP que é competente para análise do caso" (fls. 99).
Acrescentou, ademais, que "o processo em desfavor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
6/10
requerente é devido a utilização de código específico para
membros das forças armadas (90700) utilizado no processo
de
Adição/Melhoria
para
categoria
D
ocorrido
em
07/10/2011, não havendo nada relacionado a sua primeira
habilitação categoria AB emitida em 2006 tão pouco é
relacionado ao processo atual de 2019 que pretende a
mudança para categoria E" (fls. 99).
Observo, portanto, que procedimento administrativo alheio à
atual pretensão do impetrante, referente a mudança de
categoria ocorrida em 2011 e ainda não concluído tem
importado na impossibilidade de prosseguimento na atual
alteração da sua CNH, caracterizando, assim, violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa pela
autoridade impetrada.
Conclui-se, portanto, que ao bloquear o prontuário do
condutor pendente de discussão a irregularidade na via
administrativa, houve violação a direito líquido e certo do
impetrante, devendo o direito ofendido ser resguardado.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Diante disso, este Relator adota "in totum" a r. sentença
monocrática, vez que a confirmação pelos próprios fundamentos da r. decisão
recorrida está autorizada pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença recorrida bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
7/10
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o principio
constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
Não há qualquer óbice na manutenção da sentença
recorrida por seus próprios fundamentos, desde que, como no caso presente, ela esteja
corretamente fundamentada e não exija reparos ou correções. Neste sentido o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. INSPIRAÇÃO. DECISÃO. ANTERIOR.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO.
1. A Corte a quo manifestou-se pela confirmação integral da
sentença
monocrática,
ratificando
todos
os
seus
fundamentos, de modo que restou absorvido pelo aresto o
fundamento de que a anterioridade deve ser observada a
partir da Medida Provisória 368/93.
2. Não se configura desprovido de fundamentação,
tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos
adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do
acórdão. Precedentes.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp
641.963-ES,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
8/11/2005, DJ 21/11/2005);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
8/10
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do
CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente,
atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da
questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.
3. Recurso especial não-provido.”
(REsp 662.272-RS,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, j. 4/9/2007, DJ 27/9/2007).
Em suma, exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC
994.09.379126-0), assim, como pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando
reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum“. (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma , Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
Acerca da aplicação do Tema no 252, do RITJSP, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Município
de
Votorantim.
Prestação de serviço de coleta de entulho e limpeza de
praças e jardins, sem prévia licitação. Contratação ilegal que
não exime a Administração de sua contraprestação, sob
pena de enriquecimento ilícito. Todavia, o autor não logrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
9/10
comprovar que os serviços foram efetivamente prestados,
nos meses de outubro e novembro de 2012. Sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252, do
RITJSP.
Recurso
improvido."
(Apelação
no
1002026-46.2016.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. PAULO GALIZIA, j. em 26/3/2018). Grifos
nossos;
"Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c
reintegração ao cargo Ocupante de cargo em comissão
exonerado durante o exercício de mandato sindical
Ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da medida não
configurada Estabilidade que não alcança servidor
ocupante de cargo em comissão Precedentes Sentença
de improcedência da ação Desprovimento do recurso,
para manter a r. decisão recorrida, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno desta Corte." (TJSP; Apelação
Cível
0021984-95.2011.8.26.0053;
Relator:
OSVALDO
MAGALHÃES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019). Grifos nossos.
Por fim, a r. sentença às fls. 190/192 proferida pela
eminente magistrada doutora ALINE APARECIDA DE MIRANDA, merece prevalecer
in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1004769-82.2020.8.26.0309 SÃO PAULO VOTO No 18947 - ARG
10/10
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
reexame
necessário, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator